Tribunal: TJDFT
Processo: 0705138-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Vistos, etc., Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por EDMILSON SILVA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID origem 146439312) que, nos autos da ação de Ação De Repactuação de Dívidas no 0712855-11.2022.8.07.0007, revogou o benefícios da justiça gratuita em prol da parte recorrente. Busca o agravante a reforma da mencionada decisão, almejando o restabelecimento do beneplácito em comento em seu favor por esta Instância recursal, visto que alega não ter condições de arcar com as despesas processuais sem que isso interfira em sua subsistência e na de sua família. Assevera que, embora receba remuneração bruta que gira em torno de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), vive situação de superendividamento extremo, uma vez que os empréstimos e repactuações bancárias consomem a integralidade de seus vencimentos mensais, de modo que “não há qualquer condição de a parte autora arcar com os compromissos das custas e eventuais honorários deste pleito, a própria natureza da demanda requer que o mesmo seja beneficiário do instituto, se não fosse assim, sequer teria prosseguido com a demanda”. Da leitura atenta das razões recursais, verifica-se que o agravante pede, liminarmente, a aplicação de efeito suspensivo, assim como apresenta fundamentos pertinentes ao preenchimento dos requisitos legais. O agravante também pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela, porém não tece nenhum fundamento sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto o objeto do presente recurso, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Todavia, tendo em vista que a parte agravante não apresentou fundamentos sobre o preenchimento dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela, o qual foi exposto apenas na relação dos pedidos, não conheço desse tema e passo à análise apenas da questão atinente ao efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que o provimento do recurso se mostra, pelo menos, possível, visto que há entendimentos anteriores desta 6a Turma no sentido de conceder a gratuidade de justiça quando, apesar de receber salário superior à média nacional, o pleiteante apresenta situação de extremo superendividamento, o qual o reduz à miséria. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. CONTRACHEQUES. EXTRATOS BANCÁRIOS. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. SUPERENDIVIDAMENTO. VERIFICAÇÃO. CONCESSÃO DA BENESSE. CABIMENTO. 1. A declaração de hipossuficiência de recursos financeiros detém mera presunção relativa de veracidade (§ 3o), podendo ser ilidida por prova em sentido contrário, mormente, quando houver no feito outros elementos que infirmem a aduzida ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e dos familiares. 2. Demonstrando a documentação acostada ao feito que o autor está em excepcional condição de hipossuficiência de recursos financeiros, decorrente de vultoso endividamento, conclui-se que, nesse momento, ele não possui recursos suficientes para arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e de seus familiares, razão pela qual é cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1611552, 07187368720228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, revela-se presente também possível e iminente perigo de dano, tendo em vista que o processo pode ser extinto, sem resolução do mérito, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a aplicação de efeito suspensivo em relação à cassação da gratuidade de justiça merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, no tocante à revogação da gratuidade de justiça, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentarem resposta ao presente recurso, no prazo legal. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de março de 2023. Des. ALFEU MACHADO Relator